Tribunal: TJPA
Processo: 0803531-52.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803531-52.2018.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

APELADO: HUGO ARAUJO MACHADO, JOYCE GUIMARAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803531-52.2018.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: HUGO ARAUJO MACHADO

APELADO: JOYCE GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRADO POR CULPA DO DEVEDOR. RETENÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR QUE A RETENÇÃO SEJA DE 10% SOBRE O VALOR PAGO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR ANTECIPADO PELO AUTOR (DEZ MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL PARA R$ 5.000,00. MANTIDA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS, RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de caso clássico de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do adquirente, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

II
- Em observância ao instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se a existência de previsão acerca da retenção de valores no item 6.2, (ID 11859376) prevendo de forma expressa a retenção de 10% (dez por cento) calculado sobre o preço total de venda, além de dos valores correspondentes os tributos devidos, sendo observados as quantias pagas pelo adquirente.

III –
Não pode ser consentida a prevalência de cláusula penal que impõe ao consumidor a perda desproporcional das prestações pagas em caso de dissolução da promessa de compra e venda, ainda que por culpa do comprador. Logo, revela-se abusiva a cláusula contratual que prever a retenção de 10% sobre o valor total do imóvel, devendo o mesmo percentual, incidir sobre o valor total das parcelas pagas, devidamente corrigidas.

IV –
Acerca dos danos morais, em geral, a rescisão contratual por culpa do comprador não gera indenização por danos morais ao adquirente, porém, no presente caso, houve a retenção indevida dos valores pagos pelo adquirente. Evidenciando ato ilícito, capaz de causar transtorno ao consumidor, sendo, portanto, devida a compensação pelos danos morais causados.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o valor da condenação em danos morais pra R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada nos demais os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803531-52.2018.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: HUGO ARAUJO MACHADO

APELADO: JOYCE GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA
, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
HUGO ARAÚJO MACHADO
, representado por
JOYCE GUIMARAES DA SILVA.

Narra a inicial que: 1) firmou Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças, coma requerida em 18.06.2013, pelo valor de R$ 117.162,54, 2) Ao procurar pelo financiamento, foi informado pelo correspondente da CAIXA, que seria necessário, inicialmente, uma procuração da requerida para análise, motivo pelo qual o autor solicitou tal documento, porém não foi disponibilizado 3) Posteriormente, o requerente foi informado pelo correspondente da CAIXA que não era possível o processo de financiamento devido a requerida estar inadimplente para com o agente financiador 4) por conta de negligência da requerida a aprovação do financiamento só ocorreu em 14.07.2014 (quase um ano após), que culminou no acréscimo de juros, alterando o valor do saldo devedor de R$ 99.194,42 para R$ 124.207,02 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) e, por conta disso, o valor financiado não seria suficiente para suprir o valor com aumento. Requereu a decretação da rescisão contratual, com a devolução de todos os valores pagos corrigidos e atualizados, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Contestação apresentada no ID 11859401.

Réplica no ID 11859421

Audiência de Instrução e Julgamento ID 11859479

Sentença proferida, onde o magistrado
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para determinar
a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa do adquirente; 2)
declarou nula a cláusula contratual relativa ao percentual e demais verbas a serem retidos pela parte ré; 3) condenar as rés a restituírem os valore pagos pelos autores, com retenção pelas requeridas de 10% (dez por cento) da totalidade dos valores pagos.

Recurso da requerida, onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) devolução dos valores pagos na forma do contrato – pacta sunt servanda; 2) improcedência do pedido de pagamento de indenização moral. Assim, requer reformar da sentença, para que seja autorizada a retenção de 30% dos valores pagos pelo autor, conforme previsto em contrato, bem como para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 11859484).

Contrarrazões apresentada pela requerente (ID 11859490).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803531-52.2018.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: HUGO ARAUJO MACHADO

APELADO: JOYCE GUIMARAES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de caso clássico de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do adquirente, tema já pacificado pelos tribunais superiores.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque é incabível a retenção de apenas 10% do valor pago, tendo em vista que a rescisão se deu por culpa do comprador e, nesse caso o contrato prever a retenção de 30% do valor total adimplido e não apenas 10% do valor pago. Além de argumentar pela improcedência da condenação em danos morais.

Em observância ao instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se, no item 6.2, para o caso de rescisão do contrato por culpa do adquirente, a existência de cláusula de retenção de 10% do valor total da venda (ID 11859376) e, após feita essa dedução, deverá ser devolvido apenas 70% dos valores pagos pelo consumidor, além de dedução dos valores correspondentes os tributos devidos, sendo observados as quantias pagas pelo adquirente.

In casu
, é incontroverso o fato de que a rescisão se deu por culpa do comprador, e nesses casos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite ser possível a resilição contratual do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor, por ausência de condições econômicas para o pagamento das prestações pactuadas com a vendedora.

A possibilidade de restituição dos valores pagos, encontra-se sumulado pela Colenda Corte, cujo entendimento é no sentido de que:

na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
(Súmula 543 do STJ).

Sobre o percentual de retenção do valor pago na compra de imóvel em caso de distrato por culpa do comprador, a Corte Superior de Justiça tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja fixado entre 10% e 25%, conforme os prejuízos suportados.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O conteúdo normativo dos artigos 402, 403, 404 e 475 do CC, dispositivos tidos como violados, não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, razão pela qual incide na espécie a Súmula 211 desta Corte, de seguinte teor: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".

2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes

Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção demanda ré enfrentamento dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. gRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 728.256 – DF. Julgamento. 15.09.2015.

Portanto, o entendimento jurisprudencial é de que a retenção por despesas administrativas com a venda do imóvel deva incidir sobre os valores pagos e não sobre o valor total do contrato, sob pena de o consumidor não ter nada a receber e, até mesmo, ainda ficar com saldo devedor.

Por um lado, reconhece-se as despesas de cunho administrativo realizada pelo vendedor do imóvel, porém, por outra vertente, é claro e evidente que o imóvel poderá ser negociado novamente com futuros compradores sem nenhuma perda de valor. Situação totalmente diferente para o consumidor, que não poderá ter seu valor integralmente devolvido, principalmente se houver descontos exorbitantes, podendo inclusive ficar com saldo devedor. Nesse sentido, a legislação consumerista embora aceite cláusulas penais em favor do vendedor/fornecedor, não permite que essas sanções se expandam para o campo do abuso e do desequilíbrio, em harmonia aos preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6º, inciso V, 51, inciso IV e § 1º, e 53 da Lei 8.078/90.

Assim,
não pode ser consentida a prevalência de cláusula penal que imponha ao consumidor a perda desproporcional das prestações pagas em caso de dissolução da promessa de compra e venda, ainda que por culpa do comprador. Logo, revela-se abusiva a cláusula contratual que prever a retenção de 10% sobre o valor total do imóvel, devendo o mesmo percentual incidir somente sobre o valor total das parcelas pagas, devidamente corrigidas
, conforme estipulado na sentença recorrida.

Quanto às cláusulas que prever retenção de despesas com IPTU ou demais taxas e tributos referentes ao imóvel ou contribuição social, não ficou comprovado a efetivação das referidas despesas tributárias, logo não há que repassar despesas inexistentes ao consumidor.

DO DANO MORAL

Acerca dos danos morais,
em geral a rescisão contratual por culpa do comprador não gera indenização por danos morais ao adquirente, porém, no presente caso, houve a retenção indevida dos valores pagos pelo adquirente. Evidenciando ato ilícito, capaz de causar transtorno ao consumidor.

O autor afirma que a requerida, por várias vezes, tentou devolver valores menores que o devido e, ainda, de forma parcelada, comprovando, portanto, a retenção dos valores.

Situação que segundo a ré, em sede de contestação (ID 11859401 - Pág. 20), se configurou apenas em transtornos e aborrecimentos.

Ocorre que, como já disse, a retenção de valores indevidos, somado com a peregrinação infrutífera do autor em tentar recebê-lo constitui ato ilícito com potencial suficiente para causar transtornos psíquicos aos dos direitos da personalidade.

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL.
DESISTÊNCIA DO IMÓVEL POR PARTE DO CONSUMIDOR
. CONTRATO DE ADESÃO. RETENÇÃO QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR O PERCENTUAL MÁXIMO DE 25% DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTE DO STJ.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESPEITO A BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVA A RETENÇÃO DE 50%. SITUAÇÃO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSA AO CONSUMIDOR
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APTAS A ENSEJAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RETENÇÃO INTEGRAL DA IMOBILIÁRIA ATÉ O PRESENTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006220-03.2020.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 13.06.2022) (TJ-PR - RI: 00062200320208160160 Sarandi 0006220-03.2020.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2022).

O Juiz sentenciante arbitrou o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o quantum a ser aplicado, tenho que o arbitramento da indenização pelo dano moral deve sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, o enriquecimento ilícito do autor em detrimento do réu, nem por outro, a banalização da violação dos direitos da personalidade. Além de considerar a dupla finalidade do instituto, qual seja, a compensatória em face do ofendido e a educativa e sancionatória quanto ao ofensor.

Perante o exposto, arbitro a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o valor da condenação em danos morais pra R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada nos demais os termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024